Tribunal: TJSP
Processo: 1555533-30.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU - Exercício de 2018 – Imóvel alienado. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, reconhecendo ilegitimidade passiva. Pretensão de manutenção da executada originária no polo passivo. Descabimento. Inteligência do artigo 130, caput, do CTN. Possibilidade, contudo, de inclusão do adquirente, atual proprietário. Transferência da

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU - Exercício de 2018 – Imóvel alienado. Sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu o processo, reconhecendo ilegitimidade passiva. Pretensão de manutenção da executada originária no polo passivo. Descabimento. Inteligência do artigo 130, caput, do CTN. Possibilidade, contudo, de inclusão do adquirente, atual proprietário. Transferência da propriedade após lançamento do tributo. Inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ. Recurso parcialmente provido.